Tribunal: TJMT
Processo: 1022069-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022069-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLESIANE DA SILVA SOUSA - CPF: 048.122.061-54 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLESIANE DA SILVA SOUSA - CPF: 048.122.061-54 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO AUTOR – EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS RETRATANDO A DÍVIDA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU DE PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL – DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O TEMPO DE PERMANÊNCIA DA RESTRIÇÃO – NEGATIVAÇÃO REMOVIDA MAIS DE SEIS ANOS APÓS SUA INCLUSÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICASSE A MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO

–

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.
1. Nas ações indenizatórias ajuizadas por consumidor sob alegação de inexistência de relação jurídica subjacente à negativação contra si realizada, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado, compete à parte requerida demonstrar a efetiva contratação, pela exibição do instrumento contratual assinado ou prova de celebração de negócio jurídico virtual. 2. A jurisprudência caminha no sentido de que “o ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020). 3. A declaração de inexistência do débito subjacente à negativação é corolário lógico da falta de prova da relação jurídica entre as partes, e, nestes casos, deve ser acolhido pedido de condenação à indenização por danos morais, estes caracterizados “
in re ipsa
”. Precedentes. 4. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 5. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). 6. A verba honorária deve ser fixada mediante “
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1022069-10.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela OI S.A., e também por CLESIANE DA SILVA SOUZA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e

Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1022069-10.2017.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito questionado, e condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição restritiva feita em desfavor da autora; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação (cf. Id. no 84470684 - Pág. 7).

A ré/apelante reafirma a existência de legítimo e válido liame contratual entre as partes, dizendo que “
a parte recorrida era titular do terminal no 3618-2305
(...)
desde 18/08/2020
”, e que esse número só foi cancelado “
devido a inadimplência
”, insistindo, portanto, em que “
há provas da contratação eis que o terminal reclamado (65) 3618-2305 possui contas pagas, histórico de solicitações de segunda via de conta e histórico de consumo
” (sic); exibe, como reforço probatório, imagens capturadas das telas de seu sistema interno e de faturas endereçadas ao titular da linha (cf. Id. no 84470693 - Pág. 3/5).

Discorre, ainda, sobre a falta de demonstração do dano moral efetivamente suportado, e sobre a exacerbação do valor indenizatório fixado, alegando, por fim, que os consectários da condenação (jutos e correção) devem incidir apenas a partir do arbitramento (cf. Id. no 84470693 - Pág. 6/11).

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório arbitrado, com readequação do termo inicial dos juros de mora e correção monetária para a data do arbitramento (cf. Id. no 84470693 - Pág. 12).

Em seu apelo, a autora alega que o valor indenizatório, fixado em R$ 5.000,00, não é suficiente para compensar o abalo moral que lhe fora infligido pela conduta ilícita da apelada, ou seja, não atende ao caráter punitivo e à finalidade pedagógica inerentes à condenação indenizatória por danos morais. Critica, ainda, o valor dos honorários advocatícios, pois, segundo diz, o percentual de 15% sobre o valor condenatório não avalia com justeza o trabalho do advogado.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja majorado o valor indenizatório para, no mínimo, R$10,000,00, e para que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 84470691 - Pág. 8).

Ambos as partes contrarrazoaram os recursos adversários, refutando os argumentos e pugnando pelo desprovimento dos mesmos (cf. Id. no 84470697 e Id. no 84470699).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Infere-se dos autos que a autora afirma desconhecer a origem do débito que ensejou a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes do Serasa/SPC. A anotação, referente ao débito no valor de R$ 593,83 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos), foi inserida por determinação da ré. O extrato de consulta que comprova a negativação foi acostado no id. 9042599.

Citada, a ré ofertou contestação, a ré se limitou a alegar a regularidade do contrato firmado, bem como que o nome da autora foi lançado aos órgãos de proteção ao crédito em razão de inadimplemento de faturas. Para comprovar suas alegações, apresentou telas sistêmicas.

Em que pesem os argumentos aduzidos na defesa, a jurisprudência tem sido uníssona no sentido de que os “print screen” das referidas telas não são suficientes a comprovar a existência da relação jurídica. Nesse sentido:

(...)

Ora, cabia à parte ré fazer prova de que a autora utilizou de seus produtos e/ou serviços e não efetuou o pagamento, demonstrando a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6o, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Diante da ausência de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome da autora é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações desta, de que nada deve à ré e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo a autora ser responsabilizada e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.” –
grifei
e
destaquei
.

Reexame dos autos mostra que, com efeito, mesmo ante alegação de inexistência de relação jurídica, a ré/apelante apresentou contestação com defesa exclusivamente retórica pautada em alegação de que houve, sim, contratação dos serviços de telefonia.

Confira-se o parágrafo que retrata, em suma, a tese defensiva:

“
A parte autora era titular do terminal n. 3618-2305, junto à requerida desde 14/08/2013
, diversamente do afirmado por ele na inicial. Ademais, o terminal fixo fora cancelado por
inadimplência em 10/10/2014

(...) de modo que “
não existem comprovações de quaisquer atos ilícitos praticados pela requerida
”
(cf. Id. no 84470677 - Pág. 4/7–
sem
destaque
no original)

A ré/apelante não trouxe absolutamente nenhum documento em auxílio probatório às suas alegações, exibindo apenas imagens capturadas de telas de seus sistemas internos, estas que, apesar de rotineiramente serem anexadas, como efetivamente ocorreu, são insuficientes para demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, não somente porque se tratam de telas sistêmicas, mas porque não demonstram nenhuma informação verdadeiramente relevante à comprovação das alegações da ré/apelada, a uma porque não há comprovação de solicitação de 2a via de boleto pela requerente, como afirmou a requerida, depois porque não mostra o histórico de consumo da linha telefônica em discussão, e terceiro porque ainda que conste no sistema da ré o pagamento das faturas de set/2013 e jan/2014, não há nenhum mínimo indicativo de que fora a requerente quem realmente os realizou.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES E SOLITÁRIA EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS DA OPERADORA DE TELEFONIA RÉ – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. “
O ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). 3. A declaração de inexistência do débito subjacente à negativação é corolário lógico da falta de prova da relação jurídica entre as partes, e, nestes casos, deve ser acolhido pedido de condenação à indenização por danos morais, estes caracterizados “in re ipsa”. Precedentes” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1005712-09.2016.8.11.0002 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021 –
grifei
).

Anoto, ainda, que, mesmo sem nada exibir/colacionar aos autos, a ré/apelante peticionou informando “
desinteresse na produção de novas provas
”
(sic – cf. Id. no 84470683).

Mantém-se, pois, a conclusão de que a ré/apelante
nada fez para provar a existência do pacto e seu inadimplemento.

A
jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à parte ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado.

A propósito:

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – “PRINT” DE TELA – PROVA UNILATERAL – INVIABILIDADE – (...) O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. Não se considera prova idônea de contratação os “prints” de tela do sistema da própria empresa de telefonia, eis que são unilaterais e, portanto, não se prestam a demonstrar de forma cabal a prestação dos serviços” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0002109-56.2015.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da recorrida, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido
” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0000447-61.2016.8.11.0093 – Red. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j; 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019 –
grifei
).

“
ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0049105-15.2015.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019 –
grifei
).

Quanto à prova do dano moral, uma vez
reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e comprovada a existência da negativação, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se “
in re ipsa
”, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

A propósito:

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 140087/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 18/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Sobre o valor indenizatório, e aqui se inclui a insurgência recursal da parte autora, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em 13/03/2014 (cf. Id. no 84470662), a demanda foi ajuizada em 18/07/2017 (cf. Id. no 84470654), a ordem de exclusão da negativação decorreu da prolação da sentença favorável à autora, em 27/07/2020 (cf. Id. no
84470684
), e notícia de baixa do apontamento restritivo de crédito se deu em 04/08/2020 (cf. Id. no 84470688), ou seja, a situação danosa perdurou por aproximadamente 06 (seis) anos.

Assim, considerando a extensão do dano causado à autora, admito que o valor indenizatório não comporta minoração e, também, dispensa majoração, dada a ausência de situação excepcional que a justificasse.

Por fim, tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, acertada a r. sentença em ordenar incidência de juros de mora a partir do evento danoso (negativação ocorrida em 13/03/2014 – cf. Id. no 84470662), e correção monetária a partir do arbitramento.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. (...) IV. Na indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data em que o valor foi fixado, portanto, no caso, a data do julgamento procedido pelo STJ. V. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ” (STJ – 4a Turma – REsp 989.755/RS – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 15/04/2008, DJe 19/05/2008).

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

No caso, a presente ação declaratória e indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado em 15% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

À vista do exposto,
desprovejo ambos os recursos,
mantendo intocada a r. sentença apelada, inclusive quanto ao termo inicial dos consectários da condenação e distribuição dos ônus sucumbenciais.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021